Tribunal: STF
Processo: ARE 1585570
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARANÁ (SIMEPAR) E CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL (CTB). ILEGITIMIDADE ATIVA, VISTO QUE CABE AO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA FAZENDA RIO GRANDE (SISMUF), A ATRIBUIÇÃO PARA REPRESENTAR TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NELES SE INCLUINDO OS MÉDICOS CONCURSADOS. CAUSA DE PEDIR DA INICIAL JUSTIFICADA NA ALTERAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SÃO SUBMETIDOS AO REGIME ESTATUTÁRIO, QUE NÃO SE CONFUNDEM COM REGRAS QUE REGEM OS PROFISSIONAIS LIBERAIS. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CATEGORIA DIFERENCIADA. MÉDICOS QUE, POR FORÇA DO ART. 577 DA CLT (QUADRO ANEXO), NÃO SÃO ELENCADOS NESTA CONDIÇÃO E, POR TAL MOTIVO, SEGUEM A REGRA GERAL, QUE É O ENQUADRAMENTO SINDICAL CONFORME A ATIVIDADE PREPONDERANTE DO EMPREGADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV, DO CPC). RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 103).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 107).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 8º, o inc. IX do art. 93 e o inc. III do art. 114 da Constituição da República, ao argumento de que “o v. acórdão, conquanto aborde expressamente a irresignação do Embargante, deixa de promover a análise relativa à competência da Justiça do Trabalho” (fl. 11, e-doc. 134).

Sustentou que “o fato de existir um sindicato que representa os servidores municipais da base territorial de Fazenda Rio Grande, o SISMUF, não significa que todos os servidores públicos serão representados por ele” (fl. 15, e-doc. 134).

Ponderou ter “a Justiça do Trabalho já afirm[ado], em mais de uma oportunidade, que o Sindicato dos Médicos é o legítimo representante da categoria de médicos servidores públicos no Paraná” (fl. 17, e-doc. 134).
  
3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral, e foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 145).

O agravante afirma não subsistir o óbice da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, “pois [se] levantou em tópico próprio a legitimidade do sindicado Agravante para proposição da demanda” (fl. 4, e-doc. 172).

Sustenta ter havido invasão de competência constitucional da Justiça do Trabalho no presente caso  (fl. 5, e-doc. 172).

Pede “seja o presente Agravo conhecido e, no mérito, provido, determinando o seguimento do Recurso Extraordinário outrora interposto” (fl. 6, e-doc. 172).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por não ser o caso de aplicação da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal Federal. Entretanto, ainda que superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica não  assiste ao agravante.

5. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 145).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem.

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).

O agravo interno interposto pelo agravante no Tribunal de origem foi julgado improcedente, tornando-se preclusa a matéria referente à ausência de fundamentação do acórdão recorrido.

6. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu, em observância ao princípio da unicidade sindical, que o sindicato agravante não teria legitimidade ativa para compor o polo ativo da ação, pois haveria outro sindicato que representa todos os servidores públicos do Município de Fazenda Grande/PR:
“Todos os funcionários públicos municipais fazem parte da categoria profissional de servidores públicos, uma vez que o ente público municipal é o seu empregador e há um sindicato específico que os representa. 
Ao analisar os documentos apresentados, é possível constatar que o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná (SIMEPAR) e a CTB, não ostentam legitimidade ativa para compor o polo ativo da ação, uma vez que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Fazenda Rio Grande (SISMUF) que detém a atribuição de representar todos os servidores públicos deste município. 
O apelante alega que os médicos em questão se enquadram na categoria diferenciada, entretanto, neste caso, por se tratar de uma questão que envolve servidores públicos, é necessário observar o regime jurídico especial. 
Como bem sustentou o Município nas contrarrazões, o enquadramento sindical da categoria profissional é conferido pela correspondência com a atividade preponderante do empregador, denominada categoria econômica, cuja exceção à regra geral ocorre nos casos em que o trabalhador integra categoria profissional diferenciada, a qual é definida pelas atividades desenvolvidas e pelas respectivas condições de trabalho e que devem constar do quadro anexo ao art. 577 da CLT: (...)
Desta forma, repita-se, o empregador da categoria em questão é o Município de Fazenda Rio Grande, de forma que os médicos a ele vinculados por meio de concurso público pertencem a categoria de servidores públicos, os quais se submetem ao regime estatutário (Lei Municipal nº 168/2003), e devem ser representados pelo sindicato que representa esta categoria. (...)
Quanto a informação de que os médicos possuem estatuto próprio e lei própria que define suas condições, por não se tratar de categoria diferenciada, não pode ser afastada a compreensão de que eles possuem o município como empregador e ação é dirigida ao município, logo, o sindicato que detém legitimidade para propor a ação é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Fazenda Rio Grande.
Além disso, a causa de pedir está fundamentada na alteração da forma de remuneração dos servidores públicos municipais em razão de evento adverso (surto de doença), cujo tema deve ser apreciado à luz do regime estatutário, o qual se diferencia totalmente das regras que regem os profissionais liberais” (fls. 2-4, e-doc. 103). 

Rever o decidido pelo Tribunal de origem, quanto à ilegitimidade ativa do sindicato agravante, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Consolidação das Leis do Trabalho) e do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento inviável de ser validamente adotado nessa via processual. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Nulidade por julgamento extra petita. Unicidade sindical. Legislação infraconstitucional. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.482.515-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.5.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.249.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º, AO INC. XXI DO ART. 5º E AO INC. XIV DO ART. 21 DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.731-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria” (RE n. 1.447.973-AgR, Relator para o acórdão  o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora